Tribunal: TJSP
Processo: 2375325-34.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO – Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, com a consequente soltura do acusado – Necessidade de resguardo da ordem pública – Paciente reincidente e portador de maus antecedentes - Circunstância que denotam a insuficiência das medidas cautelares diversas - Ausência de teratologia ou ilegalidade patente - Ordem denegada.